Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-92.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600363-92.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta n.º 0600363-
92.2024.6.16.0146, que julgou procedente a ação de pedido de direito de resposta, o que faço com
fundamento no art. 58, §3°, inciso IV, da Lei das Eleições. O direito de resposta deverá ser
publicado no mesmo meio digital utilizado pelo representado, ou seja, em sua conta pessoal na
rede social Instagram (@tiagoamaralpr), fazendo uso do mesmo espaço, tamanho, caracteres e
elementos de realce empregados, em até 2 (dois) dias após a entrega da mídia a ser disponibilizada
pelas representantes, nos termos do artigo 32, inciso IV, alínea "d" da Resolução TSE n°
23.608/2019, sob pena de multa, fixada no valor de R$ 10.000,00, conforme prevê o art. 36 do
regulamento eleitoral em comento. Em atenção ao artigo 32, inciso IV, alínea "e", da referida
resolução, a resposta deverá ficar disponível pelo dobro do tempo em que restou veiculado o
conteúdo abordado nesta demanda, considerando a gravidade da ofensa, assim como o alcance da
publicação, observando-se que o perfil do representado na rede social Instagram conta com mais
de 50 mil seguidores.(Direito de Resposta com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Maria
Teresa Paschoal de Moraes e a Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo" (PP e Podemos), em
face de José Tiago Camargo do Amaral, em razão de suposta veiculação de propaganda eleitoral
negativa contra a candidata representante. Alegou as representantes que, em descompasso com o
previsto pela legislação, no dia 12 de outubro de 2024, o representado disseminou, em seu perfil
pessoal na rede social Instagram, conteúdo de propaganda eleitoral negativa, manipulada,
desinformativa e sabidamente inverídica, com a finalidade de macular a imagem das
representantes perante o eleitorado londrinense, ao veicular um vídeo "no qual imputa acusações
mentirosas contra o atual prefeito Marcelo Belinati, relacionando-o à candidata Maria Tereza e à
Coligação representante" ) H.E.G. RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAÇOCA COM CEBOLA (RECORRIDO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDA)

JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDA)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162656
24/10/2024
20:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44162656 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.276

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600363-92.2024.6.16.0146 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PAÇOCA COM CEBOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
DO

Num. 44162656 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O presente recurso eleitoral foi interposto por
José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral, em
Londrina/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por Maria Tereza
Paschoal de Moraes e pela Coligação “Pra
Londrina continuar crescendo”, concedendo o
direito de resposta com fundamento no art. 58 da
Lei das Eleições.
2. O Recorrente sustenta que a propaganda
eleitoral impugnada se trata de crítica permitida no
contexto eleitoral e que os fatos alegados são
verdadeiros e baseados em investigação pública.
Alega ainda que está sendo alvo de ataques
reiterados, apesar do “Pacto pela Paz” promovido
pelo TRE-PR.
3. A sentença foi proferida com base em alegação
de que o conteúdo divulgado era sabidamente
inverídico e com intenção caluniosa, sendo
concedido o direito de resposta à parte recorrida.
O recurso busca reformar essa decisão para
afastar o direito de resposta.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se
a propaganda eleitoral veiculada pelo Recorrente
contém
conteúdo
sabidamente
inverídico
e
calunioso, apto a justificar o direito de resposta,
nos termos do art. 58 da Lei nº 9.504/97.
6. Também se discute se houve descumprimento
da ordem judicial relacionada à divulgação do
direito de resposta pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O direito de resposta é excepcional e somente
se aplica diante de ofensas graves ou divulgação
de fatos sabidamente inverídicos, conforme
entendimento
consolidado
do
TSE
(TSE:
Referendo no Direito de Resposta nº 060153015,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, 26/10/2022).
8. No caso, verifica-se que a informação divulgada
pelo Recorrente está embasada em notícia de fato
encaminhada ao Ministério Público e em despacho de instauração de procedimento
investigativo, afastando a alegação de inverdade
notória.

Num. 44162656 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
9. A expressão “isso é crime” utilizada pelo
Recorrente, ao se referir a atos de improbidade
administrativa, não configura, por si só, calúnia ou
inverdade
manifesta,
considerando
que
a
legislação admite a análise de fatos sob diferentes
esferas jurídicas (Lei nº 8.429/92, art. 12).
10. A jurisprudência do TSE assegura que a
crítica política, mesmo contundente, é inerente ao
debate democrático e encontra amparo na
liberdade de expressão (TSE: Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº 060004534, Min.
Edson Fachin, 04/03/2022).
11. Diante da reforma da sentença, restam
prejudicados os pedidos de aplicação de multa por
descumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para reformar a
sentença de 1º grau e julgar improcedente a
Representação originária, afastando o direito de
resposta concedido à parte recorrida.
*Tese de julgamento*: “A crítica política baseada
em fatos públicos e notórios não configura
propaganda eleitoral com conteúdo sabidamente
inverídico ou calunioso, sendo inadmissível a
concessão de direito de resposta nesses casos.”
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 58
- Lei nº 8.429/92, art. 12
Jurisprudência relevante citada
- TSE: Referendo no Direito de Resposta nº
060153015, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
26/10/2022
- TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060004534, Min. Edson Fachin,
04/03/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44162656 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
Curitiba, 24/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada por Maria Tereza Paschoal de Moraes e pela Coligação “Pra Londrina
continuar crescendo” contra o ora Recorrente, concedendo o exercício de direito de resposta,
lastreado no art. 58, da Lei das Eleições, em razão de divulgação de propaganda eleitoral
negativa (id. 44147271).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença porque a
propaganda eleitoral debatida consiste, em verdade, em crítica cáustica permitida durante o
período eleitoral e, também, porque a contextualização do processo eleitoral em Londrina mostra
que o Recorrente está sendo vítima de sucessivos e reiterados ataques levianos, apesar da
assinatura do Pacto pela Paz promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná.
Asseveram que efetivamente Diego Cunha – ex-assessor da Prefeitura – está sendo investigado,
sendo esse fato verdadeiro, assim como é o apoio do atual Prefeito à Recorrida, inexistindo
informação inverídica que autorize a concessão de direito de resposta. Deve, segundo entende,
prevalecer o direito de crítica resguardado pela liberdade de expressão, conforme prestígio do art.
10, § 1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de reformar a r.
sentença de 1º grau (id. 44147277).
As contrarrazões defendem, em resumo, que o vídeo debatido divulga fato sabidamente
inverídico com a intenção de caluniar a Recorrida, pois inexiste ação ou inquérito instaurado pelo
Ministério Público contra o Sr. Prefeito do Município de Londrina, além de trazer ilação de que o
dito Prefeito e a Recorrida integram quadrilha investigada pelo Ministério Público por desvio de
dinheiro.
Afirma que há mera notícia de fato que tem como partes funcionários da Prefeitura, que foi
produzida por apoiador do Recorrente para permitir a realização do ato de propaganda eleitoral
negativa.
Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44147290).

Num. 44162656 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
Após a distribuição dos autos neste Tribunal Regional Eleitoral (id. 44148434), os Recorridos
apresentaram a petição id. 44148773, datada de 21/10/2024, informando que entregou em
cartório a mídia contendo o direito de resposta a ser exibido em seu perfil de rede social,
conforme determinação da r. sentença, sendo comunicado o Recorrente. Porém, passados 2
(dois) dias, não houve o cumprimento do direito de resposta, requerendo nova intimação do
Recorrente para atender ao comando judicial, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de muta de R$
10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento, na forma do art. 36, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Em 22/10/2024, os Recorridos apresentaram nova petição (id. 44151751) informando o
cumprimento parcial do direito de resposta porque apesar de postado o vídeo, não foram
observados os mesmos moldes da ofensa proferida porque não houve a liberação para a
realização de comentários à postagem, impedindo a utilização de elementos de realce disponíveis
quando da prática da ofensa. Requerem, portanto, “seja duplicada a multa já fixada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento, nos termos do art. 36 da Res. TSE n.
23.608/2019, assim como, a republicação do conteúdo da Representante, para que se dê nos
termos da legislação eleitoral vigente”.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44154955).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada por Maria Tereza Paschoal de Moraes e pela Coligação “Pra Londrina
continuar crescendo” contra o ora Recorrente, concedendo o exercício de direito de resposta,
lastreado no art. 58, da Lei das Eleições, em razão de divulgação de propaganda eleitoral
negativa (id. 44147271).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 17/09/2024, no mural eletrônico (id. 44147276), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 18/10/2024 (id. 44147277), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Mérito:

Num. 44162656 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
No mérito, a questão central consiste em saber se houve a divulgação de propaganda eleitoral
irregular, com conteúdo sabidamente inverídico e calunioso, que autorize o exercício do direito de
resposta, na forma do art. 58, da Lei das Eleições.
O vídeo postado nos stories do perfil do Recorrente na rede social Instagram está contido no id.
44147245 – que se entende integrante da moldura fática – e sua transcrição, que não foi objeto
da contestação id. 44147264, pode ser encontrada no id. 44147246:

“Pois é, olha aqui, dá uma olhada aí. Propaganda eleitoral da Maria Tereza. Ah, pronto, né?
Agora passaram dos limites. Desde o começo da campanha, estão contando mentiras,
espalhando mentiras. Agora hoje, chegaram na televisão, no horário que era pra estar falando
de propostas, falando da nossa cidade londrina, estão contando mentiras. Mas quero deixar uma
coisa clara. Eu nunca respondi a um processo sequer na minha vida. Essa sacanagem que foi
feita, foi pedido arquivamento pelo Ministério Público há muito tempo. Confere aqui, tá aqui o
documento. Arquivamento. Portanto, essas sacanagens, essas mentirinhas que eles estão
contando, já ficaram pra trás há muito tempo. Só que é isso que me chamou a atenção. Olha
essa bomba que eu vou contar pra vocês. Mas olha esse documento aqui do Ministério Público
do Estado do Paraná.
Olha aqui, ó. Ministério Público do Estado do Paraná abre investigação em relação a uma
empresa de medicamentos cujo sócio é o Diego. Diego Cunha. Diego Cunha, assessor especial
do gabinete do prefeito Marcelo Bellinati, que ganhou licitações de compra de medicamento.
Isso é crime. Improbidade administrativa. Essa notícia caiu como uma bomba na prefeitura e
mostra realmente qual é o interesse que a atual administração tem pra continuar na prefeitura.
Trocaram o pé pelas mãos. Passaram dos limites. Se apegaram ao poder achando que não
sairiam de lá nunca mais. E que essas coisas aqui não viriam à tona. Mas a bomba explodiu em
Itaú. Isso não pode mais ser varrido pra debaixo do tapete, como fizeram até agora. Há 30 anos,
esse mesmo grupo político comanda a cidade de Londrina com um pensamento medíocre.
Escândalos de corrupção que, inclusive, pessoas da família já foram presas usando a prefeitura.
Inclusive, o atual prefeito foi buscar o tio quando saiu da cadeia. E agora, no final do mandato,
começam a aparecer essas sacanagens e esses indicativos muito pesados de que tem
problema até em medicamentos. Vai lá no link da Bill. Nós vamos colocar lá o documento do
Ministério Público para que você possa conferir e analisar você mesmo, com seus próprios
olhos. E aí você faz um favor para a cidade de Londrina. Compartilha esse vídeo, compartilha
essa informação. A população de Londrina precisa saber. Chega! É hora de renovar a política de
Londrina. É hora de um novo tempo na nossa cidade.”

O direito de resposta é normatizado no Direito Eleitoral pelo art. 58, da Lei das Eleições, e mais
detidamente quando a o alegada ofensa ocorre na Internet:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a

Num. 44162656 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]
V - em propaganda eleitoral na internet:
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até quarenta
e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa divulgação o mesmo
impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C desta
Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros
elementos de realce usados na ofensa;
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não
inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva;
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda
original.

Ainda, é de relevo indicar a compreensão do Tribunal Superior Eleitoral quanto à matéria de
direito de resposta, mais precisamente:

ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
TELEVISÃO.
RÁDIO.
SUPOSTA
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO INVERÍDICA, MEDIANTE VEICULAÇÃO DE FALAS ALEGADAMENTE
DESCONTEXTUALIZADAS.
PRONUNCIAMENTOS
ANTIGOS,
QUE
SÃO
DE
CONHECIMENTO PÚBLICO. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO PELO CANDIDATO.
VIOLAÇÃO AOS ART. 58 E 74 DA LEI Nº 9.504/1997. INOCORRÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada precisamente na perspectiva do art. 58 da Lei
nº 9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza absolutamente excepcional da concessão
do direito de resposta, que somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial
no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do próprio direito de
acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em
casos de graves ofensas pessoais, capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação.
[...]
(TSE: Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/10/2022).

Num. 44162656 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
Transpondo-se esses conceitos para o caso concreto se verifica o desacerto da r. sentença de 1º
grau.
Isso porque não se pode negar a existência de Notícia de Fato apresentada ao Ministério Público
e do despacho de instauração datado de 09/10/2024 (id. 4447247), no qual se lê:

"CONSIDERANDO o encaminhamento de representação por GABRIELA CONTIERO relatando
que os agentes públicos DIEGO CUNHA DE SOUZA e AMANA COQUEMALLA THOME, do
Município de Londrina, praticaram, em tese, ato de improbidade administrativa, em violação aos
princípios da moralidade e impessoalidade que regem a Administração Pública;
CONSIDERANDO a informação de que os representados ocupam cargos em comissão na
assessoria executiva no gabinete do então Prefeito, Marcelo Belinati, conforme documentos
anexos, ao mesmo tempo que compõem o quadro societário da empresa CIRÚRGICA
MEDPLUS LTDA, participante do Pregão Eletrônico n° PGE/SMGP 0141/2024, realizado pelo
Município de Londrina;" (p. 1)

É de conhecimento notório que a eventual prática de ato de improbidade administrativo não exclui
a possibilidade de que o mesmo fato seja analisado na esfera penal, na forma do art. 12, da Lei
nº 8.429/92, situação essa que afasta a afirmação "Isso é crime" do conceito de notícia
sabidamente inverídica ou descontextualizada.
Não incide nos autos, portanto, o teor do art. 9-C, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou
do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44162656 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
Sem sequer adentrar ao campo da transposição de termos técnicos e de um vocabulário
acadêmico para a propaganda eleitoral, a existência de notícia de fato contundente afasta a
irregularidade alegada quanto ao uso da expressão “Isso é crime” pelo ora Recorrente.
Acrescente-se, ainda, que por consequência, sequer há de se falar em imputação de crime a
terceiros na propaganda eleitoral, de modo putativo, caracteriza, em tese, o intuito de caluniar a
Recorrida.
Nesse norte, a ilação promovida no vídeo, partindo do fato de que Diego de Souza é servidor do
gabinete do Prefeito do Município de Londrina para, assim, insinuar a participação do próprio
Prefeito e, em razão de seu apoio político, da contendora política, se mostra suficiente para lhes
atribuir crítica aos eventos ocorridos na Administração Local, mas não a prática de crime.
Isso porque a notícia de fato analisada (id. 44147247), aponta que os eventos ocorreram nos
círculos de poder próximos ao Sr. Prefeito do Município de Londrina, apoiador político de Maria
Tereza Paschoal de Moraes. Portanto, não é possível afirmar que o conteúdo divulgado é
sabidamente inverídico, tampouco promove a prática, em tese, de calúnia contra a segunda
Recorrida.
É importante ressaltar que a critica a atuação do detentor do mandato público em suas decisões e
atos de gestão é admitida como exercício legítimo da garantia de liberdade de expressão pelo C.
Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE NÃO VOTO, DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA.
PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM AFASTADA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação com o conteúdo
da referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano, de que as informações
constituem divulgação de fato sabidamente inverídico. Além disso, os comentários veiculados,
#vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância repercute negativamente na
imprensa sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de expressão, de sorte que as
postagens em liça encerram mera crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à
vida pública dos mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e
36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão, Min. Edson

Num. 44162656 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Logo, a crítica em relação aos fatos narrados na notícia de fato não é, em princípio, ato de
propaganda eleitoral de intento calunioso, tampouco sabidamente inverídica ou
descontextualizada. É, apenas e tão somente, exercício do direito de crítica que decorre da
garantia constitucional de liberdade de expressão.

II.III. Do descumprimento de ordem judicial:
Em razão da reforma da r. sentença de 1º grau, cassando-se o fundamento que autorizava o
exercício de direito de resposta, resta prejudicado o pleito de reconhecimento do descumprimento
de ordem judicial.

II.IV. Da concessão de restituição de tempo ao Recorrente em razão do tempo cedido para
o direito de resposta:
Não há dúvida nos autos de que o direito de resposta foi exercido pela Recorrida, tampouco de
que o fundamento para o exercício desse direito foi cassado por esta decisão colegiada.
Também é de rigor anotar que o pedido formulado no recurso eleitoral id. 44147277 (p. 12) não
contempla a pretensão de exercício de tréplica: "Ante os argumentos expendidos em linhas
transatas, respeitosamente, a Recorrente pede que o presente recurso eleitoral seja recebido,
provido, com o objetivo de que a sentença objurgada seja reformada, afastando o direito de
resposta requerido pela Recorrida."
Contudo, se estivéssemos analisando um caso de propaganda eleitoral realizada por inserções
na programação de rádio e televisão, ou mesmo no horário eleitoral gratuito, seria possível a
determinação de restituição ao titular do tempo utilizado pelo suposto ofendido, haja vista que
esse tempo é objeto de renúncia fiscal da União para que seja utilizado por todos os candidatos,
partidos e federações, na proporção definida em lei (art. 58, § 6º, c/c art. 99, da Lei nº 9.504/97).
Contudo, não existe dispositivo similar para as hipótese análogas ocorridas na Internet,
especialmente porque não há restrições a que os titulares de sítios eletrônicos e perfis de rede
social registrados na Justiça Eleitoral os utilizem com a intensidade e tempo que bem disponham,
ao contrário do tempo de rádio e televisão.
Assim, nada impede que o Recorrente exiba uma tréplica do direito de resposta exibido em seu
perfil de rede social, tampouco há necessidade de autorização judicial para tanto.
De outro ângulo, não houve a prática de ato de propaganda eleitoral irregular no perfil de rede
social da Recorrida que autorize, neste momento e circunstâncias processuais, a imposição da
obrigação de exibir a tréplica do direito de resposta que fora exibido sob o pálio de decisão

Num. 44162656 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
judicial existente, eficaz e vigente.
Diante da ausência de uma solução normativa já estabelecida, não é possível a concessão da
devida tréplica ao Recorrente no perfil da Recorrida, em razão do meio utilizado, embora não se
deixe de reconhecer que seria possível, no plano teórico que rege os direitos de resposta.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral manejado por José Tiago
Camargo do Amaral, reformando a r. sentença de 1º grau para o fim de julgar improcedente a
Representação originária, bem como cassar a concessão do exercício de direito de resposta à
ora Recorrida.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600363-92.2024.6.16.0146 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOSE
TIAGO CAMARGO DO AMARAL - Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: MARIA TEREZA PASCHOAL
DE MORAES, PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados
dos RECORRIDOS: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CARLOS

Num. 44162656 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420270524600000043112039
Número do documento: 24102420270524600000043112039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:25:01
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: PAÇOCA COM CEBOLA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024